Tribunal: STJ
Processo: 0446940-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052029 - BA(2025/0446940-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANDERSON SANTANA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: ROBERTO DA SILVA CRAVO - BA026622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ILICITUDE DE PROVA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXCESSO DE PRAZO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que aplicou o entendimento da
indeferindo liminarmente o pedido de
formulado em
Súmula 691/STF,
habeas corpus
favor do agravante.
2. A defesa alegou ilicitude da prova decorrente de violação de domicílio, ausência de
comprovação de que os entorpecentes encontrados no imóvel pertenciam ao
agravante e excesso de prazo no recebimento da denúncia.
3. O imóvel onde ocorreu a diligência policial foi considerado como casa abandonada,
não sendo protegido pela inviolabilidade domiciliar prevista no
o, XI, da
art. 5
Constituição Federal.
4. Parte dos entorpecentes foi encontrada diretamente com o agravante e outra parte
na área por onde o denunciado tentou se evadir.
5. O Tribunal de origem não analisou a alegação de excesso de prazo, entendendo
que a matéria estava prejudicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ilicitude na prova decorrente de
violação de domicílio; (ii) saber se há comprovação de que os entorpecentes
encontrados pertenciam ao agravante; e (iii) saber se há excesso de prazo no
recebimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio não se aplica a imóveis
abandonados ou utilizados exclusivamente para o tráfico de drogas, conforme
jurisprudência consolidada desta Corte.
8. A existência de entorpecentes encontrados diretamente com o agravante afasta a
alegação de ausência de comprovação de que as drogas pertenciam ao acusado.
Documento eletrônico VDA54768421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 18:50:52
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: c1f10610-30b9-49ef-80fc-de65e3c48d12

9. A reversão das conclusões das instâncias ordinárias sobre a existência de provas
suficientes de autoria e materialidade demandaria aprofundado reexame fático-
probatório, providência incabível na via estreita do
.
habeas corpus
10. A análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não submetida ao crivo do
Tribunal de origem desvirtua o ordenamento recursal ordinário e desprestigia as
instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio não se
2.
aplica a imóveis abandonados ou utilizados exclusivamente para o tráfico de drogas.
A reversão das conclusões das instâncias ordinárias sobre autoria e materialidade
3.
demanda reexame fático-probatório, incabível na via do
.
habeas corpus
A análise de
ilegalidade não submetida ao crivo do Tribunal de origem desvirtua o ordenamento
recursal ordinário.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI.
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares
873.670/AL,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
Min.
26/2/2024;
994.137/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
15/9/2025;
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ,
818.673/SC,
29/5/2023;
AgRg no HC
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
STJ,
744.653/SP,
29/6/2022;
AgRg no RHC
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
189.567/RJ,
11/4/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54768421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 18:50:52
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: c1f10610-30b9-49ef-80fc-de65e3c48d12

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052029 - BA (2025/0446940-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ANDERSON SANTANA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: ROBERTO DA SILVA CRAVO - BA026622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ILICITUDE DE PROVA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXCESSO DE PRAZO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que aplicou o entendimento da
indeferindo liminarmente o pedido de
formulado em
Súmula 691/STF,
habeas corpus
favor do agravante.
2. A defesa alegou ilicitude da prova decorrente de violação de domicílio, ausência de
comprovação de que os entorpecentes encontrados no imóvel pertenciam ao agravante e
excesso de prazo no recebimento da denúncia.
3. O imóvel onde ocorreu a diligência policial foi considerado como casa abandonada,
não sendo protegido pela inviolabilidade domiciliar prevista no
o, XI, da Constituição
art. 5
Federal.
4. Parte dos entorpecentes foi encontrada diretamente com o agravante e outra parte na
área por onde o denunciado tentou se evadir.
5. O Tribunal de origem não analisou a alegação de excesso de prazo, entendendo que a
matéria estava prejudicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53086512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/12/2025 11:00:32
Código de Controle do Documento: a55bb3f5-ffb2-450f-b8e9-1c81861770e2

6. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ilicitude na prova decorrente de
violação de domicílio; (ii) saber se há comprovação de que os entorpecentes encontrados
pertenciam ao agravante; e (iii) saber se há excesso de prazo no recebimento da
denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio não se aplica a imóveis
abandonados ou utilizados exclusivamente para o tráfico de drogas, conforme
jurisprudência consolidada desta Corte.
8. A existência de entorpecentes encontrados diretamente com o agravante afasta a
alegação de ausência de comprovação de que as drogas pertenciam ao acusado.
9. A reversão das conclusões das instâncias ordinárias sobre a existência de provas
suficientes de autoria e materialidade demandaria aprofundado reexame fático-
probatório, providência incabível na via estreita do
.
habeas corpus
10. A análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não submetida ao crivo do
Tribunal de origem desvirtua o ordenamento recursal ordinário e desprestigia as
instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio não se
2.
aplica a imóveis abandonados ou utilizados exclusivamente para o tráfico de drogas.
A
reversão das conclusões das instâncias ordinárias sobre autoria e materialidade
3.
demanda reexame fático-probatório, incabível na via do
.
habeas corpus
A análise de
ilegalidade não submetida ao crivo do Tribunal de origem desvirtua o ordenamento
recursal ordinário.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XI.
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 873.670/AL, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC 994.137/SP, Min. Reynaldo
26/2/2024;
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC 818.673/SC, Min.
15/9/2025;
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC 744.653
29/5/2023;
/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC 189.567/RJ,
29/6/2022;
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 11/4/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53086512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/12/2025 11:00:32
Código de Controle do Documento: a55bb3f5-ffb2-450f-b8e9-1c81861770e2

Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON SANTANA
SANTOS contra a decisão da minha lavra, em que apliquei o entendimento da Súmula
691/STF, indeferindo liminarmente o pedido de
formulado em nome do
habeas corpus
ora agravante.
Em suma, reiteram-se as alegações de ilicitude da prova decorrente de
violação de domicílio, ausência de comprovação de que os entorpecentes encontrados
no imóvel pertenciam ao ora agravante e excesso de prazo no recebimento da denúncia.
Por meio da Petição n. 1132662/2025 (fls. 90/103), a defesa, juntando cópia
do acórdão proferido pelo Tribunal estadual no
n. 8054980-
Habeas Corpus
66.2025.8.05.0000, alega que está superado qualquer óbice para o conhecimento amplo
e irrestrito do
.
writ
Interposta outra petição, de n. 1196767/2025 (fls. 105/117), aduz a existência
de fato superveniente, qual seja, a designação de audiência de instrução e julgamento
para
quando o réu completará 191 dias de custódia cautelar, configurando
2/3/2026,
evidente excesso de prazo.
É o relatório.
VOTO
Embora superado o óbice relativo à ausência de julgamento colegiado na
Corte estadual, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
De fato, conforme assentado na decisão do Juiz singular (fls. 13/17), o imóvel
onde ocorreu a diligência policial se tratava de casa abandonada. Nesse contexto, o local
não é considerado como domicílio para fins de proteção constitucional prevista no
o,
art. 5
XI, da Constituição Federal.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a inviolabilidade domiciliar não se
aplica a imóveis abandonados ou utilizados exclusivamente para o tráfico de drogas. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a proteção constitucional da
(AgRg no HC n.
inviolabilidade do domicílio depende de sua utilização como moradia
873.670/AL, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
26/2/2024)
Documento eletrônico VDA53086512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/12/2025 11:00:32
Código de Controle do Documento: a55bb3f5-ffb2-450f-b8e9-1c81861770e2

Ademais, consta dos autos que parte dos entorpecentes foram encontrados
diretamente com o réu e outra parte foi encontrada na área por onde o denunciado tentou
(fl. 20).
se evadir
Sendo assim, constando dos autos que parte dos entorpecentes foram
encontrados com o réu, não há falar em ausência de comprovação de que as drogas
pertenciam ao acusado. Ademais, para entender que nada foi encontrado com o ora
agravante, como pretende a defesa, em sentido contrário ao que consta dos autos, seria
imprescindível o reexame fático-probatório dos autos, circunstância incabível na via
estreita do mandamus.
Conforme a jurisprudência desta Corte, no que se refere ao pedido de
absolvição, a reversão das conclusões das instâncias ordinárias no sentido da
existência de provas suficientes de autoria e materialidade demandaria
aprofundado reexame fático-probatório, providência incabível na estreita via do
(AgRg no HC n. 994.137/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
habeas corpus
da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
.
15/9/2025)
Além disso, deve-se aguardar a instrução para que os fatos fiquem bem
delineados, não sendo este o momento adequado para tanto.
No que diz respeito ao alegado excesso de prazo, verifica-se que o Tribunal a
não analisou a matéria, por entender que ela estava prejudicada (fl. 93).
quo
Ora, admitir a análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não
submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente desprestígio às instâncias
ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o
que efetivamente tem se buscado coibir (AgRg no HC n. 818.673/SC, Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
29/5/2023)
Com efeito, segundo o entendimento desta Corte, “o prévio exame das
alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua
apreciação nesta instância, ainda que se cuide de questão de ordem pública” (AgRg no
HC n. 744.653/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
21/6/2022,
– AgRg no RHC n. 189.567/RJ, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
29/6/2022)
convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 11/4/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53086512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/12/2025 11:00:32
Código de Controle do Documento: a55bb3f5-ffb2-450f-b8e9-1c81861770e2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.052.029 / BA
Número Registro: 2025/0446940-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80065957520258050004 80078628220258050004 80080273220258050004 80549806620258050000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROBERTO DA SILVA CRAVO
ADVOGADO
: ROBERTO DA SILVA CRAVO - BA026622
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ANDERSON SANTANA SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDERSON SANTANA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : ROBERTO DA SILVA CRAVO - BA026622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54686419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:34
Código de Controle do Documento: f8bf4234-5ace-44d7-ad26-38c14a3503b6

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:34
Código de Controle do Documento: f8bf4234-5ace-44d7-ad26-38c14a3503b6